Tribunal: STF
Processo: ARE 1080268
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-10-26
Data de publicação: 2018-10-26

Ementa:
EMENTA: DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMPETÊNCIA. ANÁLISE DO VÍNCULO. SÚMULA 279/STF.



    1.   Quanto à alegada incompetência da Justiça do Trabalho, em face do vínculo estabelecido entre as partes, verifica-se que, embora o entendimento do Supremo Tribunal Federal seja pela competência exclusiva da Justiça comum para o exame de questões relativas a vínculo jurídico-administrativo, dissentir do Tribunal de origem, a respeito da origem do vínculo entre as partes, ultrapassa os limites cognitivos desta Corte, a atrair a incidência da Súmula 279/STF.



    2.  Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 



    3.  Agravo interno a que se nega provimento.